Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "D" DO CPP. PRIMEIRA VÍTIMA ILESA. ALEGADA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. REJEIÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. AFASTADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIA. TRAUMA PSICOLÓGICO DEIXADO NA VÍTIMA (INFANTE). CONSERVADA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DO VETOR. AGRAVANTE MOTIVO TORPE. DECOTE DO VETOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. 1.1. Na hipótese, estando ausente o termo para a delimitação em ata, limitando-se a Defesa a informar que iria se manifestar sobre o recurso no prazo legal, pode-se concluir que todas as alíneas do art. 593, do CPP devem ser ponderadas e o recurso deve ser conhecido por todos os fundamentos.
2. Embora o art. 158 do Código de Processo Penal discipline a necessidade de realização de exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, essa não é a hipótese, onde, diversamente, há vítima não lesionada. 2.1 Sendo assim, a vítima ilesa configura a hipótese de tentativa incruenta ou branca, que, por óbvio, prescinde de laudo de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade do crime.
3. Não prospera a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de quesitação da tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se os jurados responderam positivamente ao questionamento do intento homicida, o que por óbvio afasta a tese pretendida.
4. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, apenas quando a contrariedade com a prova existente nos autos for manifestamente evidenciada, é que a Justiça togada poderá rever o veredicto do Conselho de Sentença e, caso o anule, determinará a realização de um novo julgamento. 4.1. Tal solução não se amolda ao presente caso, onde as provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu praticou as tentativas de homicídio qualificado em desfavor das duas vítimas, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 4.2 De igual sorte, não há como se sobrepor à decisão do Conselho de Sentença quanto ao reconhecimento das qualificadoras dos crimes praticados.
5. Deve ser decotada a agravante referente ao motivo torpe, reconhecida na r. sentença, posto que não consta dos termos da denúncia, da pronúncia, nem foi analisada pelo Conselho de Sentença. Contudo o decote da referida agravante não interfere na reprimenda arbitrada no mínimo legal.
6. As consequências do delito se mostram desfavoráveis ao réu que praticou a tentativa de homicídio em relação à vítima infante, pois são evidentes os efeitos psicológicos negativos advindos do crime à criança covardemente agredida ao tentar defender sua mãe dentro da sua própria casa.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.